Tribunal: CARF
Processo: 10670.720016/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011
IPRF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Resta configurada a omissão de rendimentos decorrentes de pensão alimentícia quando o contribuinte informa em sua DAA seus dependentes os valores recebidos e não realiza os pagamentos devido do imposto de renda, ou quando informa e não apresenta comprovante do devido recolhimento, ainda que apresente documentos como a cópia da sentença ou acordo homologado judicialmente ou da escritura pública (após a alteração da Lei).
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
IRPF. DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. FALTA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A GLOSA EFETUADA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte não obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, devendo ser mantida a exigência fiscal.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9:430, nada mais é do que uma sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720016/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.120 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
MARIO RODRIGUES ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011
IPRF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
Resta configurada a omissão de rendimentos decorrentes de pensão alimentícia
quando o contribuinte informa em sua DAA seus dependentes os valores
recebidos e não realiza os pagamentos devido do imposto de renda, ou quando
informa e não apresenta comprovante do devido recolhimento, ainda que
apresente documentos como a cópia da sentença ou acordo homologado
judicialmente ou da escritura pública (após a alteração da Lei).
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
IRPF. DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. FALTA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR
AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE PARA AFASTAR A GLOSA EFETUADA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte não obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem
a possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase
recursal, devendo ser mantida a exigência fiscal.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9:430, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720016/2013-26
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720016/2013-26

apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade; e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Paulo Cesar
Macedo Pessoa, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Leticia Lacerda de Castro e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (presidente).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIO RODRIGUES ROCHA
contra o Acórdão de julgamento, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora-MG (6a Turma da DRJ/JFA), que julgou improcedente a
impugnação.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Trata o presente processo de auto de infração, por meio do qual são exigidos
R$ 430.469,87 de imposto sobre a renda de pessoa física, R$ 329.850,45 de
multas de ofício de 75% e 150%, além dos acréscimos legais.
O lançamento, reporta-se à constatação de:
(a) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, no valor
de R$ 13.800,84, no ano-calendário 2009, recebidos de LUISLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL;
(b) dedução indevida de dependente, no valor R$ 1.730,40, no ano-calendário
2009, em relação a MÁRIO HENRIQUE GONÇALVES BOTELHO, que
constou da declaração apresentada pelo cônjuge, MARIA ANDRESSA NÉRI
GONÇALVES;
(c) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.050,00, no ano-
calendário 2009, por não haver sido comprovado o desembolso do valor, por se
referir a pessoa que não figura como dependente na declaração apresentada e
por inconsistência de valor no documento apresentado pela FUNDAÇÃO
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720016/2013-26

HOSPITALAR DE MONTES CLAROS, que não restaram esclarecidos após
reintimação;
(d) dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$ 32.880,00, no
ano-calendário 2009, por falta de comprovação do efetivo pagamento dos
valores pactuados perante o judiciário; e
(e) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, nos anos-calendário 2009 e 2010, nos montantes de R$
767.262,78
e
R$
748.620,99,
respectivamente.
O
detalhamento
do
procedimento fiscal encontra-se descrito no Termo de Verificação Fiscal, às fls.
02/32.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 24/06/2013 (fl. 560), o
interessado apresentou, também por via postal (fl. 584), tempestivamente
(postagem em 24/07/2013), impugnação (fls. 569/581), a seguir sintetizada.
Quanto aos rendimentos auferidos do Município de Luislândia, alega que a falta
de retenção do imposto devido enseja responsabilização da pessoa jurídica, nos
termos do Parecer Normativo no 1, de 2002, acrescentando que o produto da
arrecadação pertence ao Município, conforme art. 158 da Constituição Federal,
argüindo ser indevida a cobrança pela União.
No que se refere à glosa da dedução de dependente, aduz que a legislação veda
a utilização da despesa em duplicidade, não impedindo que um mesmo
indivíduo seja dependente de duas pessoas distintas, ponderando que a
dependência financeira decorre do direito civil, pugnando pela possibilidade de
dedução por todos aqueles que contribuem para a subsistência do alimentando,
desde que amparadas em despesas distintas. Argumenta, ainda, que a dedução é
um direito do contribuinte, não cabendo a escolha de qual pode e qual não pode
deduzir uma despesa efetuada no interesse de um menor impúbere.
Em relação à despesa médica, diz haver apresentado o comprovante, assim
como a instituição médica confirmou o recebimento do pagamento, razão pela
qual considera indevida a glosa.
Acerca da pensão alimentícia, pondera que a divergência diz respeito à
documentação apresentada como comprovação. Cita o art. 8o, II, “f”, da Lei no
9.250, de 1995, argumentando que as deduções são relativas a pagamentos
efetuados em conformidade com acordo homologado judicialmente, no qual foi
estabelecida a obrigação de pagar pensão alimentícia judicial mensal no valor
de seis salários mínimos aos seus genitores, JOSE RODRIGUES BOTELHO e
RITA RODRIGUES ROCHA, que, à época, não recebiam benefício
previdenciário, destacando a sentença judicial, à qual atribui fé pública a ser
acatada pelas demais autoridades no exercício de suas funções, conforme art.
19, II, da Constituição Federal. Destaca a natureza obrigatória da pensão
alimentícia, em face da sentença judicial, alegando comprovar o pagamento por
meio dos recibos apresentados, aduzindo não ser exigível outra forma de
registro ou contabilização, questionando o ato de “simplesmente reputar tal
documentação insuficiente à comprovação”, alegando ser necessária a “prova
conclusiva da afirmação de inidoneidade dos recibos” e considerando não bastar
a argumentação meramente retórica. Cita jurisprudência e pugna pela força
probante dos recibos como prova de quitação dos valores neles descritos,
destacando a confirmação do pagamento pelos alimentandos e reclamando do
“subjetivismo intolerável” empregado pela autoridade fiscal para reputar
insuficiente a prova e inidônea a documentação, defendendo que não lhe pode
ser imputado o ônus da não utilização de determinada forma não exigida em lei.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720016/2013-26

No que tange aos depósitos bancários, reclama da ilação fiscal de que todos são
de sua exclusiva titularidade, atribuindoos a “(I) quantias de terceiros (clientes),
recebidas através de alvarás judiciais, cujos valores transitaram apenas
momentaneamente na conta bancária do Requerente; (II) transferência entre
contas correntes do requerente e de sua cônjuge e (III) pequenos depósitos de
terceiros (clientes) para cobertura de despesas diversas no acompanhamento de
ações judiciais, processuais e extraprocessuais (custas judiciais, cópias de
documentos, honorários de peritos, etc)” e destacando que “os alvarás judiciais
encaminhados pelo Impugnante, além de documentos públicos, têm
nominalmente identificado seus beneficiários. Logo, não podem ser reputados
como renda do Impugnante”.
Em “caráter sucessivo”, argumenta que, segundo a “Súmula no 82/TRF”, não é
viável o lançamento de tributo com base apenas em extratos de movimentação
de contas bancárias dos contribuintes, citando jurisprudência e pugnando pela
sua invalidação integral.
Insurge-se contra a multa aplicada, acusando-a de desarrazoada e abusiva,
ofensiva aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco,
alegando a necessidade de sua redução, citando jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal – STF.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente reiterou as mesmas argumentações de
primeira instância acima já transcritas.
Pede o cancelamento da autuação fiscal, em razão teria apresentado todas as
provas necessárias da pensão judicial.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
A omissão de rendimentos constada foi na quantia de R$ 13.800,84 recebidos da
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA.
Em seu recurso voluntário o recorrente limita-se a alegar que a falta de retenção
na fonte ensejaria a responsabilização da fonte pagadora e que a cobrança pela União é indevida,
eis que o produto da arrecadação pertence ao município.
Sem razão o recorrente.
Sobre a responsabilização da fonte pagadora, aplico a súmula CARF n.o 12, que
indica que o beneficiário é responsável pelo imposto devido:
“Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720016/2013-26

respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 102-45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-
45717, de 19/09/2002 Acórdão no 104-19081, de 05/11/2002 Acórdão no 104-
17093, de 09/06/1999 Acórdão no 106-14387, de 26/01/2005
Quanto à ilegitimidade da união em cobrar o IR devido, aduzindo o recorrente que
o responsável seria o Município, uma vez que os valores ficariam com o citado ente federado
diante da determinação Constitucional de que o ente federado responsável pelas retenção na
fonte do IR quando dos seus pagamentos, também não procede.
O produto da arrecadação do IR é que de fato fica com os Municípios, em razão
das operações e serviços utilizados por ele com os respectivos pagamentos, porém o titular do
imposto é a União por determinação constitucional, e, portanto, é ele o sujeito ativo da demanda
por determinação constitucional. O único motivo que afastaria a exigência seria a comprovação
da retenção na fonte, fato esse que não foi provado.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c", poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau."
(..)
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.”
O recorrente teria deduzido valores do dependente Mario Henrique Botelho.
Ocorre que conforme se constata da autuação fiscal houve dedução concomitantemente com
outro contribuinte, possivelmente esposa do recorrente, o que não é permitido pela legislação em
vigor.
Assim, sem razão a contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720016/2013-26

Foi glosado o valor de R$ 1.050,00 atribuído à fundação hospitalar de montes
claros, tendo a fiscalização baseado a glosa na falta de comprovação do desembolso do valor
Ocorre que a nota fiscal emitida na e-fl. 305 está emitido para tratamento para a
cônjuge do contribuinte, que não é, conforme declarações de imposto de renda, dependente do
referido, não atendendo aos requisitos mínimos da legislação.
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovações referente aos serviços
médicos médicas indicados e questionadas. Isso porque a Lei no 9.250/95, em seu art. 8o, inciso
II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
Conforme se verifica dos autos, as exigências não foram comprovadas por
documentos hábeis e idôneos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99), e no
artigo 4o da Lei no 9.250/1995:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720016/2013-26

§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).

(...)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124a da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo
Civil”;
No respectivo sentido, ainda, o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/1999, arts. 638, inciso IV, 641 e 643, assim
transcritos:
"Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
Art. 641. Para determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
na fonte (art.620), serão permitidas as deduções previstas nesta Seção (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, incisos II a VI ).
Art. 643. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar essa dedução é vedada a dedutibilidade, relativa
ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
No caso, quem faz o pagamento teria o direito à dedução, obedecendo também a
legislação em vigor.:
Ocorre que nos autos a prova dos pagamentos é fundamental para que seja
afastada a glosa. Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ transcorreu as dúvidas
existentes pela fiscalização:
No caso em exame, foram levantadas pela autoridade lançadora dúvidas acerca
da real necessidade de pensionamento dos pais do contribuinte, tendo em vista
que havia indícios de que tal pensionamento teria apenas como objetivo
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720016/2013-26

favorecer-se da dedução da base de cálculo do imposto de renda, a exemplo de
diversos acordos judiciais homologando pensões alimentícias que vem
ocorrendo na cidade de Brasília de Minas.
No termo de constatação fiscal foi levanta a suspeita de simulação da pensão
alimentícia, para beneficiar-se da dedução do imposto de renda, isenção proporcionada pela Lei
do IR.
Em seu recurso voluntário o recorrente alega que não houve nenhum tipo de
fraude, ou ilegalidade, e que a pensão são para eram para seus pais, e que teve deferido direito
em processo similar que tramitou perante a

No termo de diligência realizado em março de 2012, o genitor do recorrente foi
intimado para prestar esclarecimentos quanto à pensão, da qual extraio o seguinte conteúdo:

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720016/2013-26

De todo o contexto dos autos entendo que de fato a prova para comprovar os
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia restaram precárias, apesar dos diversos
documentos juntados ao processo, como o processo judicial de jurisdição voluntário.
Ainda, verificou-se que o contribuinte não enfrentou o mérito da qualificadora da
multa. Após amplo debate na turma em sessão de julgamento e análise do recurso, concluiu-se
que a tese de que o contribuinte não enfrentou a matéria do dolo, e multa qualificada, restou
vencedora.
De fato em análise aprofundada e apurada do recurso do recorrente, verifica-se
que o contribuinte apenas atacou a questão da veracidade dos pagamentos a título de pensão
alimentícia, defendendo inclusive o procedimento de jurisdição voluntária adotada para fixar a
pensão aos seus genitores. Contudo, não falou da qualificadora da multa, ou seja do ato tendente
a lesar o fisco.
Sendo assim, diante das dúvidas trazidas no relatório fiscal sobre a efetividade
dos pagamentos, carreada com a acusação de que o procedimento adotado pelo contribuinte teria
a intenção de maquiar um benefício ofertado pela legislação, entendo que nem foram
comprovados os pagamentos realizados, e nem foi atacado o mérito sobre acusação fiscal de
realizado um procedimento que tinha a intenção de lesar o fisco.
Nesse sentido, o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer uma análise a partir do cotejamento de
elementos que possam formar sua convicção ao caso concreto.
Assim, entendo que a autuação deve ser mantida integralmente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA,
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada, em conta corrente de
titularidade do recorrente.
O Lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720016/2013-26

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720016/2013-26

contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em sua defesa o recorrente alega o seguinte:

Ocorre que, a comprovação da origem dos recursos deve se dar de forma
individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas, conforme o § 3o, do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Com isso, a prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente o
contribuinte, com a indicação discriminada dos valores que teriam sido indicados como
omissos.1.
DA QUANTIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75%, para as autuações, com
exceção da pensão alimentícia.

1 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720016/2013-26

A sanção prevê a aplicabilidade de sanções do imposto de renda - IRPF. Isso
porque a previsão de multa do pelo artigo 44, e incisos, da Lei n.° 9.430/96
Sobre a alegação de inconstitucionalidade da lei aplicada, este Conselho não é
competente para analisar matéria Constitucional, encontrando o pedido
óbice na Súmula do CARF abaixo transcrita.
Súmula
CARF
no
2:
O
CARF
não
é
competente
para
se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
A aplicação a multa não é uma faculdade do agente fiscalizador, é obrigação da
imputação de penalidade quando o contribuinte deixa de informar, recolher ou deduzir valores
corretos em sua Declaração de Imposto de Renda.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital